Tribunal: STJ
Processo: 2206996-30.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2127067 - SP (2024/0064087-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: THIERRI MESTDAG
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO E OUTRO(S) - SP186458
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EX-EMPREGADORA.
ASSISTÊNCIA
SIMPLES.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO
ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283
DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, na medida em que o Tribunal
bandeirante, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe
foram submetidas.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51409140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e1be4ca0-7129-40da-a398-09e5fef2818b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e1be4ca0-7129-40da-a398-09e5fef2818b

RECURSO ESPECIAL No 2127067 - SP (2024/0064087-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: THIERRI MESTDAG
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO E OUTRO(S) - SP186458
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EX-EMPREGADORA.
ASSISTÊNCIA
SIMPLES.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO
ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283
DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, na medida em que o Tribunal
bandeirante, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe
foram submetidas.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas e , da CF interposto por THIERRI MESTDAG (THIERRI) contra acórdãos
a
c
proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementados:
Documento eletrônico VDA51152514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: 1f5d35bd-f43e-4c79-b467-f16b79b69605

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
ASSISTÊNCIA SIMPLES Hipótese em que ausente interesse jurídico
Ex-empregadora que foi mera estipulante da relação contratual
inicialmente estabelecida entre as partes Cumprimento de sentença
que se cinge ao cálculo do valor devido a título de contraprestação
pelos serviços prestados pela seguradora, o qual será integralmente
arcado pelo segurado, não atingindo a esfera de direitos da agravante
Recurso não provido (e-STJ, fl. 1.188).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade verificada Pretensão de
redução do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo
empresarial pelo agravante, ex-funcionário da agravante Plano de
saúde custeado pela ex-empregadora Possível redução do valor da
mensalidade que a afetará diretamente Interesse demonstrado
Ingresso como assistente simples, de rigor Inteligência do artigo 121
do CPC - Embargos acolhidos (e-STJ, fl. 1.212).

Os embargos de declaração opostos por THIERRI foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.235/1.239).
Nas razões de seu apelo nobre, THIERRI alegou dissídio e violação dos
arts. 1.022 do CPC; e 17 e 31, ambos da Lei n. 9.656/98, sustentando, em síntese, que
o acórdão recorrido foi omisso no que se refere ao
(1)
interesse da Ex-empregadora na
presente ação, não restou comprovada a legitimidade para figurar como terceira
;

interessada, nos termos do art. 17, CPC (2) esta Douta Corte Superior entende há
muitos anos que a aludida empresa não pode ingressar como assistente, uma vez que
a controvérsia diz respeito apenas e tão somente ao ex-empregado e a Operadora de
;

Saúde
(3) apesar de a empresa Michelin alegar que há interesse na causa pois
assume toda a sinistralidade do contrato, a modalidade de contrato objeto da demanda
foi firmada com a própria Bradesco Saúde, a qual faz parte da ação e responderá,
; e

perante o funcionário inativo, pelos termos contratados
(4) ambas as Turmas do
Excelso Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento uníssono a respeito da
impossibilidade de ingresso da Ex-empregadora em ação que se discute o plano de
saúde dos funcionários inativos, seja pela ausência de legitimidade e também de
(e-STJ, fls. 1.241/1.258).
interesse jurídico da demanda
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.293/1.307).
É o relatório.
VOTO

O inconformismo não merece provimento.
Documento eletrônico VDA51152514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: 1f5d35bd-f43e-4c79-b467-f16b79b69605

(1) Da omissão

Não há que se falar em afronta ao art. 1.022 do CPC, tendo em conta que o
Tribunal bandeirante reconheceu que

4. Conheço dos embargos, e os acolho, pelos motivos que passo a
[...]
expor.
5. Consigno, inicialmente, que, de fato, o caso sub judice possui
peculiaridades que o diferenciam dos demais planos de saúde
coletivos empresariais, ressalvando que a ex-empregadora assumiu,
para si, toda responsabilidade financeira da apólice, seja para
funcionários ativos ou inativos.
6. Nesse sentido e, em se tratando de apólice na qual a embargante
arca integralmente com as despesas médicas- hospitalares de seus
funcionários e, buscando o embargado a fixação do valor da
mensalidade em valor médio cobrado dos beneficiários, inequívoco o
interesse da Michelin.
7. Com efeito, uma vez verificados os requisitos do artigo 121
do Código de Processo Civil, mister a intervenção da embargante na
modalidade de assistência simples.
8. Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos, nos termos da fundamentação supra (e-STJ,
fls. 1.211/1.214
sem destaques no original).
–

Assim, está patente que o acórdão recorrido analisou a questão
controvertida, apontando peculiaridades do caso em discussão capaz de afastar a
regra da ilegitimidade e/ou falta de interesse da ex-empregadora para ingressar no
, ainda que em sentido contrário ao
feito na condição de assistente simples
entendimento da THIERRI.

(2) (3) (4) Do interesse jurídico da ex-empregadora

A propósito do tema, o acórdão impugnado expressamente asseverou o
seguinte:

[...] de fato, o caso sub judice possui peculiaridades que o diferenciam
dos demais planos de saúde coletivos empresariais, ressalvando que
a ex-empregadora assumiu, para si, toda responsabilidade financeira
da apólice, seja para funcionários ativos ou inativos.
6. Nesse sentido e, em se tratando de apólice na qual a embargante
arca integralmente com as despesas médicas- hospitalares de seus
Documento eletrônico VDA51152514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: 1f5d35bd-f43e-4c79-b467-f16b79b69605

funcionários e, buscando o embargado a fixação do valor da
mensalidade em valor médio cobrado dos beneficiários, inequívoco o
interesse da Michelin.
7. Com efeito, uma vez verificados os requisitos do artigo 121 do
Código de Processo Civil, mister a intervenção da embargante na
modalidade de assistência simples.
8. Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos, nos termos da fundamentação supra (e-STJ,
fls. 1.211/1.214
sem destaques no original).
–

De plano, da leitura atenta das razões trazidas no recurso especial, observo
que THIERRI não cuidou de afastar os fundamentos de que (i) o caso sub judice
possui peculiaridades que o diferenciam dos demais planos de saúde coletivos
empresariais, ressalvando que a ex-empregadora assumiu, para si, toda
responsabilidade financeira da apólice, seja para funcionários ativos ou inativos; e (ii)
em se tratando de apólice na qual a embargante arca integralmente com as despesas
médicas-hospitalares de seus funcionários e, buscando o embargado a fixação do
valor da mensalidade em valor médio cobrado dos beneficiários, inequívoco o interesse
da Michelin (e-STJ, fls. 1.211/1.214).
Portanto, por se tratar de argumentos capazes de manter o acórdão
impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tais pontos,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, que estabelece que é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Por derradeiro, em virtude da incidência da Súmula n. 283 do STF,
prejudicada a análise da alegada divergência.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, a ele
.
NEGO PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA51152514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: 1f5d35bd-f43e-4c79-b467-f16b79b69605

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.127.067 / SP
Número Registro: 2024/0064087-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487188720218260100
0048718872021826010010640158820198260100
004871887202182601001064015882019826010010962019
10640158820198260100
22069963020228260000
487188720218260100
48718872021826010010640158820198260100
4871887202182601001064015882019826010010962019
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIERRI MESTDAG
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO E OUTRO(S) - SP186458
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51383419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 7e2f7221-228d-4c63-bf14-70f993cc6a2e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 7e2f7221-228d-4c63-bf14-70f993cc6a2e